Tribunal: STF
Processo: ARE 1233231
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto pela União com fundamento na alínea ’a’ do permissivo constitucional (eDoc 32), em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 5a Região assim ementado (eDoc 23):



    CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. CURSO DE COMBATE A INCÊNDIO. BASE NAVAL DE NATAL/RN. CAPITANIA DOS PORTOS. ACIDENTE. QUEIMADURA EM EXTENSÃO CORRESPONDENTE A 74% DA ÁREA CORPORAL DO AUTOR.



    I. A responsabilidade objetiva independe da comprovação de culpa ou dolo, ou seja, basta estar configurada a existência do dano, da ação e do nexo de causalidade entre ambos (art. 37, parágrafo 6º da CF/88). Demonstrado o nexo causal entre o fato lesivo imputável à Administração e o dano, exsurge para o ente público o dever de indenizar o particular.



    II. Restou comprovado nos autos que o acidente em questão ocorreu no decorrer de uma aula prática, consistente em apagar um incêndio existente em um quarto fechado, a fim de simular uma praça de máquinas de um navio. Durante essa aula, três alunos entravam num quarto em chamas, devidamente equipados com os itens obrigatórios de segurança e, segurando uma mangueira de alta pressão, realizavam o combate às chamas, enquanto revezavam suas posições na linha de ataque. Surge para a autarquia o dever de indenizá-la, por decorrência de aplicação da tese da responsabilidade objetiva insculpida no art. 37, parágrafo 6º, da Constituição Federal.



    III. Verificado que os alunos se submeteram a aulas teóricas e práticas durante uma semana, e era patente a existência de aulas práticas com grande perigo para a incolumidade física deles (até mesmo a vida), tem-se por indubitável que o Poder Público deveria ter se cercado de todos os cuidados para a realização das referidas aulas, uma vez que as pessoas ali envolvidas não tinham habilidades suficientes para exercer aquele ofício.



    IV. A responsabilidade civil somente é elidida pelo caso fortuito, força maior ou pela culpa exclusiva da vítima, hipóteses essas que não se acham caracterizadas no caso trazido a exame.



    V Deve ser mantido o valor da indenização, a título de danos morais, em R$ 50.000,00, determinado na sentença, com a correção monetária na forma ali fixada. Redução dos juros de mora, devidos desde a citação válida, para o percentual de 0,5%.



    VI. Apelação parcialmente provida em razão da redução dos juros moratórios, ora fixados em 0,5%, devidos desde a citação válida.



    Em suas razões, a recorrente alega violação às normas contidas nos arts. 37, § 6o, e 97 da Constituição Federal, assim resumindo a causa em julgamento:



    [...] a responsabilidade civil, seja ela objetiva ou subjetiva, está condicionada à prova do dano, da conduta lesiva e do nexo causal entre ambos. Não concorrendo quaisquer desses pressupostos, não há responsabilidade. 



    Do cotejo dos pressupostos necessários para a responsabilização traduzida em obrigação de indenizar acima elencados e das peculiaridades do caso, percebe-se que não estão presentes todos os requisitos indispensáveis à pretensão indenizatória.



    De outro lado, defende que “faz mister a observância da Lei n° 11.960/09 em relação à correção monetária e aos juros de mora até que o STF promova o julgamento do re n° 870.947/SE”.



    Registro que o apelo extremo foi inadmitido pela Vice-Presidência do Tribunal a quo à justificativa i. que o acórdão recorrido está em consonância com entendimento firmado pelo Supremo (RE 870.947 RG); e ii. que o tema suscitado, quanto à ocorrência de dano, demandaria o reexame de fatos e provas (eDoc 36).



    Anoto que, preliminarmente, a Presidência desta Suprema Corte proferiu despacho determinando a devolução dos autos para que fosse observada a sistemática da repercussão geral, no que se refere à matéria abrangida pelo Tema n. 810/RG (eDoc 7).



    Ato contínuo, em novo juízo de admissibilidade, a Corte de origem negou seguimento ao apelo extremo no tocante ao objeto afetado pelo Tema n. 810/RG (eDoc 63, fl. 26).



    É o relatório. DECIDO.



    Correta a decisão agravada.



    1. Preliminarmente, anoto que a recorrente não apresentou fundamentação jurídica apta a demonstrar, no tocante à matéria de fundo, a repercussão geral das questões constitucionais examinadas na espécie, em frontal inobservância à exigência do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil, c/c o art. 102, § 3º, da Constituição Federal.



    É sabido que o instituto da repercussão geral – fundamental para amenizar a sobrecarga de trabalho dos órgãos jurisdicionais pátrios – representa um método de triagem mediante o qual são verificadas as causas que, fundadas na gravidade institucional que supere os interesses das partes do processo, realmente necessitem ser julgadas pela Suprema Corte.



    Para se desincumbir de tal ônus processual, não basta a mera alegação de que a contrariedade a dispositivos constitucionais torna a repercussão geral evidente.



    No âmbito desta Suprema Corte, há entendimento de que a demonstração da repercussão geral “[...] não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo” (ARE 786.878 AgR).



    É o que se extrai das seguintes decisões: ARE 1.121.676 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.165.032, ministro Roberto Barroso; ARE 1.284.516, ministro Edson Fachin; ARE 1.284.971, ministra Cármen Lúcia; ARE 1.288.654, ministra Rosa Weber; entre outros:



    [...] 1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em exame. Mesmo em caso de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, é ônus do recorrente a demonstração da existência desse requisito. [...]



    (ARE 1.102.846 AgR, ministro Edson Fachin – meus grifos)



    Ademais, observo que a parte recorrente sustentou haver repercussão geral sob o argumento que o tema em discussão “envolve temas de grande relevância econômica e, ainda, que são discutidos em inúmeros processos em que se discute procedimentos médicos adotados em Hospitais Federais” (grifei), fundamentação que, todavia, não guarda relação com a matéria tratada nos presentes autos.



    2. Para além disso, colho do acórdão recorrido o seguinte fragmento elucidativo (eDoc 23):



    Nos autos consta que o acidente em questão ocorreu no decorrer de uma aula prática, consistente em apagar um incêndio existente em um quarto fechado, a fim de simular uma praça de máquinas de um navio. Durante essa aula, três alunos entravam num quarto em chamas, devidamente equipados com os itens obrigatórios de segurança e, segurando uma mangueira de alta pressão, realizavam o combate as chamas, enquanto revezavam suas posições na linha de ataque. 



    Observa-se que o acidente teria ocorrido durante um revezamento de posições entre os alunos, quando um deles teria soltado a ponta da mangueira, ficando esta descontrolada e jorrando água em todas as direções. Como se tratava de um quarto fechado em chamas, o ar quente, os gases desprendidos da combustão e a fumaça em alta temperatura se dirigiam e permaneciam na parte superior do ambiente. Por esse motivo, no momento em que a mangueira jogava água para o teto do quarto, essa água, que tinha grande pressão, voltava na direção de todos os que estavam no interior, em forma de vapor e água quente. 



    O demandante teria sido o último a conseguir sair do ambiente em chamas, sendo em seguida socorrido pelos instrutores que o receberam na porta. Após a constatação de que o requerente se encontrava com grande parte do corpo queimada, o autor e os outros dois colegas foram levados ao Hospital Naval de Natal e encaminhados ao setor de emergência. [...]



    No presente caso, diante dos elementos trazidos aos autos, tem-se que sendo o Poder Público o responsável o responsável pela realização do Curso de Combate a Incêndio, do qual o autor era aluno, não há como afastar a sua responsabilidade pelos danos ocorridos. 



    Conclui-se, portanto, que o Estado gerou um dano específico, produziu um evento lesivo, o que reclama a aplicação da responsabilidade objetiva, ou seja, a obrigação de indenizar, eis que se identifica, tal como ocorre aqui, o nexo de causalidade entre o comportamento danoso e o dano propriamente dito. 



    Vislumbro, portanto, a ocorrência de todos os pressupostos necessários para imputar à União a responsabilidade civil objetiva pela reparação dos danos causados ao autor pela ação positiva e negativa de seus agentes.



    Assim, ressoa cristalino que o Colegiado de origem decidiu a presente causa com base na avaliação do arcabouço factual dos autos, o que atrai, à espécie, o óbice do verbete n. 279 da Súmula/STF.



    Em casos fronteiriços cito os seguintes precedentes: ARE 793.046 AgR, ministro Roberto Barroso; ARE 855.080 AgR, ministro Gilmar Mendes; ARE 921.711 AgR, ministro Roberto Barroso; RE 613.792 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; entre outros:



    DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DE CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. NEXO CAUSAL RECONHECIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. NECESSIDADE DE NOVA ANÁLISE DOS FATOS E DO MATERIAL PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. [...]



    (ARE 802.167 AgR, ministro Roberto Barroso; Primeira Turma – meus grifos)



    Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Responsabilidade objetiva prevista no art. 37, § 6º, da Constituição Federal. Atos omissivos do Poder Público. Dever de fiscalização. Rompimento de barragem. Precedentes. 3. Impossibilidade de reexame do conjunto fáticoprobatório. Enunciado 279 da Súmula do STF. 4. Ausência de argumentos suficientes para infirmar a decisão recorrida. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. 



    (ARE 915.676 AgR, ministro Gilmar Mendes; Segunda Turma – meus grifos)



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Lesão corporal. Menores sob custódia do Estado. FEBEM. Incêndio 3. Responsabilidade objetiva do Estado. Art. 37, § 6º, da Constituição Federal. Dever do Estado, na condição de garante, de zelar pela integridade física dos custodiados. Precedentes do STF. 3. Discussão acerca da existência ou não de culpa exclusiva das vítimas. Necessidade do reexame do conjunto fático-probatório. Súmula 279. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ARE 669.001 AgR, ministro Gilmar Mendes; Segunda Turma – meus grifos)



    3. Observo, finalmente, que no julgamento do RE 870.947 RG, ministro Luiz Fux, DJe de 9 de novembro de 2017, no âmbito da repercussão geral, o Plenário do Supremo Tribunal Federal firmou a seguinte tese (Tema n. 810 – meus grifos):



    1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídicotributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado.



    2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII) repugna o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.



    3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29)



    Buscando modular aquele julgamento, os entes públicos réus opuseram embargos de declaração.



    Todavia, na sessão de 3.10.2019, o Plenário do STF, em julgamento majoritário, rejeitou tais embargos, havendo, assim, recusado a pleiteada atribuição de efeitos prospectivos.



    Em suma: o acórdão recorrido não divergiu do entendimento deste Supremo que atribuiu eficácia retroativa à decisão proferida no RE 870.947 RG (Tema 810), sendo nulo o índice de correção monetária declarado inconstitucional (TR) desde a edição da Lei n. 11.960/2009.



    Esse importante desfecho vem sendo observado em sucessivos julgamentos no âmbito desta Corte: RE 1.197.964 AgR e RE 1.314.956, ambos de Relatoria a ministra Cármen Lúcia; Rcl 26.065 AgR, ministro Roberto Barroso; entre outros:



    EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. DIREITO FINANCEIRO. FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO – FUNDEF. CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. 



    1. No julgamento dos embargos opostos no RE nº 870.947-RG (Tema 810), de relatoria do Min. Luiz Fux, o Plenário do STF, por maioria, decidiu não modular os efeitos da decisão anteriormente proferida, considerando inconstitucional o índice de correção monetária (Taxa Referencial) desde a data da edição da Lei 11.960/2009.



    2. In casu, deverá ser considerado esse novo contexto em sede de liquidação ou de cumprimento definitivo de sentença, de modo que na atualização monetária da dívida seja aplicado o IPCA-E como índice de correção. 



    3. Embargos de declaração providos. 



    (ACO 683 ED AgR, ministro Edson Fachin)



    4. Diante do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    5. Ao fundamento de referir-se a recurso interposto contra acórdão deduzido na vigência do CPC/73, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do CPC/15. 



    6. Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 9 de maio de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente